Tribunal: TJBA
Processo: 8010964-79.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010964-79.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ABREU SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): ROSINEIDE PEREIRA DE LIMA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):FERNANDO DENIS MARTINS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. PESSOA JURÍDICA. DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DO NOVO ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO TEMPORAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO RÉU. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO EM R$ 10.000,00. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso de Apelação (ID. 48618766) interposta por ABREU SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra a sentença (ID. 48618761) proferida pelo MM Juízo da 3ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DE JUAZEIRO/BA que, nos autos da Ação de Ressarcimento em Dobro do Valor Debitado Indevidamente c/c Pedido de Danos Morais ajuizada em face do ITAU UNIBANCO S.A., julgou improcedentes os pedidos. 2. Cinge-se a controvérsia acerca do acerto do Juízo a quo ao reputar devidos os descontos efetuados pelo banco acionado, entendendo que os mesmos decorreram de contratos firmados entre as partes, e não do acordo não aceito, conforme sustentado pela acionante. 3. De logo, registra-se que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o serviço prestado pelas Rés se insere no contexto das relações de consumo, na qual se enquadra a Autora como destinatária final, nos termos do art. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 4. Com efeito, nas demandas consumeristas em que o consumidor alega desconhecer o fundamento para o débito que lhe fora descontado em conta, por se tratar de fato negativo, incumbe ao fornecedor o ônus de provar a efetiva existência de anuência expressa para o débito em conta. 5. Ou seja, a prova da existência de autorização para o desconto recai sobre a Ré, porquanto ela é a única que detém condições de demonstrar a regularidade do débito imputado. 6. Nesse sentido, a acionada sustenta (ID. 48618739) que os descontos efetuados em conta referem-se a contratos anteriores firmados pelas partes, não tendo relação com a proposta de parcelamento não aceita pela autora. Entretanto, o banco réu se limita a juntar demonstrativos de débitos e histórico de contratos (ID. 48618747). 7. No presente caso, é importante salientar que a autora não nega a existência de dívida perante a instituição bancária, mas sim insurge-se contra os descontos imotivados realizados diretamente em sua conta. 8. Para afastar a sua responsabilidade, caberia à Requerida colacionar aos autos os termos contratuais onde constasse a autorização expressa para desconto do débito em conta. 9. Inclusive, no bojo da defesa, a ré apresenta recorte de contrato constando essa informação (ID. 48618739; fl. 06), entretanto, não há juntada do instrumento por completo, onde demonstre a anuência da Acionante e o valor do débito que é autorizado o desconto em caso de inadimplemento. 10. Em julgamento sobre a matéria, o STJ entendeu que o débito é devido quando existir expressa anuência do consumidor para tanto. A contrario sensu, permite inferir que o desconto efetuado desacompanhado da expressa autorização mostra-se indevido. 11. Assim, considerando que a empresa Acionada não comprovou a regularidade do desconto efetuado na conta do consumidor, a sentença a quo merece reforma, já que se conclui que a cobrança realizada em desfavor da Autora foi indevida. 12. Destarte, constatada a cobrança indevida dos valores pela Acionada e o pagamento feito pelo consumidor, cumpre-me reconhecer a obrigação de devolução em dobro na forma do art. 42, parágrafo único do CDC. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a devolução em dobro independe do elemento volitivo do fornecedor, ou seja, não está atrelada a prova da má-fé. 13. Desse modo, considerando que os débitos passaram a ocorrer desde outubro/2020 (ID. 48618722), apenas os descontos que eventualmente ocorreram após março de 2021 é que deverão ser restituídos em dobro. Contudo, em relação às cobranças indevidas efetuadas antes de 30/03/2021, a repetição do indébito deve se operar na forma simples. 14. Na hipótese dos autos, a existência do dano moral se sobreleva pelas próprias circunstâncias da situação fática, haja vista que os descontos tidos como indevidos foram realizados sobre a conta da autora, comprometendo o fluxo financeiro da empresa, o que comprova o prejuízo à esfera extrapatrimonial da Apelada. 15. De igual modo, assentada a possibilidade do pagamento de indenização por danos morais, passa-se para a análise do quantum devido. É cediço que para a quantificação econômica do dano moral, deve-se levar em consideração as características do caso, o potencial ofensivo do lesante, a condição social do lesado, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 16. Em situações análogas, o Tribunal de Justiça da Bahia, tem reconhecido como possível a fixação dos danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem que se configure violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 17. Tendo em vista que a parte apelante decaiu em parte mínima dos pedidos, inverto o ônus da sucumbência, com a fixação no percentual de 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8010964-79.2022.8.05.0146, em que figura como Apelante ABREU SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e Apelado ITAU UNIBANCO S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Salvador, de 2023. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça MR32/15